Tribunal: TJSP
Processo: 1014243-22.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer cc. perdas e danos, com pedido de tutela", a sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer cc. perdas e danos, com pedido de tutela", a sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a "restituir à autora os valores que ela vier a desembolsar nos autos da ação trabalhista indicada nos autos (1002260-55.2014.5.02.0521 – reclamante: Francisco Oscar Rodrigues da Silva), o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, e deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, contados a partir do efetivo desembolso", e, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das "custas e despesas a que deram causa, rateando os honorários advocatícios, cabendo ao advogado da autora o correspondente a 5% sobre o valor da condenação e ao advogado da requerida os outros 5%, tento como base o valor atualizado da causa".
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ré deve ser compelida a promover a "averbação no registro próprio" do instrumento que declarou extinta a sociedade incorporada (CC, art. 1.118); (ii) se a sentença recorrida padece de nulidade por vício de fundamentação, especialmente porque a responsabilidade "pelas verbas trabalhistas em questão já está abarcada pela coisa julgada material" e "em relação à tese de impossibilidade jurídica do pedido"; (iii) se a autora faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais; (iv) se a ré deve restituir eventuais valores que vierem a ser desembolsados pela autora nos autos da reclamação trabalhista no 1002260-55.2014.5.02.0521.
III. Razões de Decidir
O recurso interposto pela autora não prospera.
Ainda que recaia sobre a incorporadora a obrigação de promover a "averbação no registro próprio" do instrumento que declarou extinta a incorporada (CC, art. 1.118), a verdade é que a sociedade Nife Comércio e Participações Ltda. não foi incorporada pela ré, mas pela sociedade Alcatel Brasil Investimentos S.A., terceira absolutamente estranha ao processo.
É evidente que a autora não pode exigir que a sociedade que, após sucessivas incorporações, supostamente figura como a atual responsável pelos passivos pretéritos se responsabilize pelo cumprimento de obrigação assumida por terceiro, o que, inclusive, infirma a pretensão indenizatória decorrentes da sua suposta inércia da ré em fazê-lo.
Ademais, se a autora figura como sócia da Nife Comércio e Participações Ltda. ela tem condições de, por si, promover a regularização da incorporação.
O recurso interposto pela ré também não prospera.
Não houve afronta à coisa julgada, sobretudo porque, a despeito do reconhecimento, no âmbito trabalhista, da solidariedade entre os supostos integrantes do grupo econômico, não há identidade entre as causas de pedir, tampouco entre os pedidos formulados aqui e lá.
Na seara trabalhista se discutiu a apenas a existência de solidariedade entre as sociedades que compõem o grupo econômico, ao passo que, aqui, a discussão diz respeito à responsabilidade da ré, na condição de incorporadora da devedora primitiva, pelo passivo eventualmente despendido pela autora naquele feito.
O mero reconhecimento da existência de grupo econômico entre as partes que aqui litigam, na Justiça do Trabalho, não mitiga o direito ao acertamento das obrigações assumidas por uma sociedade em nome de outra.
"A solidariedade passiva reconhecida na fase de execução, na Justiça do Trabalho, em razão de se tratar de sociedades do mesmo grupo econômico, não mitiga o direito de acertamento das obrigações honradas por uma das empresas em nome de outra, na esfera cível" (AC no 1007857-43.2015.8.26.0006, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Grava Brazil, j. em 17 de março de 2020).
A condenação imposta pela sentença recorrida é pertinente e adequada, especialmente porque a ré não impugnou a alegação de que é a atual responsável pelo passivo aqui discutido, "por ser a incorporadora derradeira" das sucessoras da devedora primitiva, o que, aliás, é corroborado pelos documentos colacionados aos autos.
Sentença recorrida mantida.
IV. Dispositivo
Recursos desprovidos.